Tribunal: TJDFT
Processo: 0748721-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748721-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo-se em vista o princípio do contraditório, manifestem-se, querendo, os agravados acerca do quanto reportado na inicial. Intime-se. Brasília-DF, em 18 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator